Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711915-30.2023.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA APELADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI DESPACHO Conforme certificado nos autos, o AI no 0724617-11.2023.8.07.0000, anteriormente interposto pelo apelante-executado da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 53222170), foi julgado prejudicado, ante a prolação da r. sentença recorrida (id. 53325271). Nas contrarrazões (id. 53222226), a exequente suscita preliminares de não conhecimento da apelação do executado, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, por violação ao princípio da unirecorribilidade/preclusão consumativa e por intempestividade. Por outro lado, com relação à pretensão recursal de compensação de créditos, constata-se que, em consulta aos autos da execução de título extrajudicial movida contra a ora exequente (processo no 0711765-49.2023.8.07.0001), o ora executado formulou pedido de arresto cautelar dos valores depositados nos presentes autos, o qual foi indeferido e é objeto do AI no 0724392-88.2023.8.07.0000, o que pode evidenciar incompatibilidade da medida requerida com o pedido de compensação nos presentes autos. Assim, intime-se o apelante-executado para, querendo, manifestar-se especificamente sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, bem como acerca da eventual perda superveniente parcial do interesse recursal quanto ao pedido de compensação de créditos, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora